Tribunal: TJSP
Processo: 2295751-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar – Deferimento - Reconhecimento pelos réus de que não se encontravam residindo no imóvel no momento do cumprimento do mandado de reintegração de posse – Liminar cumprida em face de terceiros ocupantes, com os quais não foi estabelecido nenhum liame com os demandados - Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido, prejudicado o agravo interno.